Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716787-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: LEANDRO GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Alfa S.A. contra o despacho que determinou o pagamento do preparo em dobro diante da inexistência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O embargante afirma que o despacho é omisso. Alega que o comprovante de recolhimento das custas foi gerado automaticamente pelo sistema Pagcustas. Informa que o novo sistema de emissão de custas deste Tribunal de Justiça permite a emissão da guia apenas após a distribuição do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual não é possível realizar a juntada do comprovante de pagamento no ato da interposição. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A omissão apontada pelo embargante não se enquadra na categoria técnica do referido vício. Observo, no entanto, a existência de erro material, uma vez que o preparo recursal foi devidamente recolhido. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para reconhecer a existência de erro material e, consequentemente, revogar o despacho de id 71281506. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator